Tribunal: TJMT
Processo: 8010721-83.2014.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010721-83.2014.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVO DUARTE MARECO - CPF: 061.861.731-00 (RECORRENTE), DENER ANTONIO DA SILVA - CPF: 535.352.781-04 (RECORRIDO), LUCIO MAURO LEITE LINDOTE - CPF: 831.107.711-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LUIS LEITE PAESANO (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS BENEDITO DE ASSUNCAO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO.
TERMO FINAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DATA
DO EFETIVO DEPÓSITO

INTEGRAL DO VALOR DO DÉBITO
EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
valor
exequendo

deve
ser
atualizado

até

a

efetiva

consignação

em

juízo
. A
partir

d
este

momento
, o
devedor

fica

desincumbido
dos
encargos

moratórios
,
independentemente
se o valor
consignado

possui

natureza
de
pagamento

ou

penhora
.
Entendimento

sedimentado
no STJ
por

meio
de
Recurso

Repetitivo
(
Tema
677
)

(STJ QO no
REsp
n. 1.820.963/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Corte Especial,
julgado

em
7/10/2020,
DJe
de 28/10/2020.)

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

8010721-83.2014.8.11.0006

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente
:
IVO DUARTE MARECO

Recorrido
:
DENER ANTONIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

IVO DUARTE MARECO

requereu
a
conversão
da
obrigação
de
fazer

em

dano
,
requerendo
que
DENER ANTONIO DA SILVA
efetue
o
pagamento
de R$11.653,72 (ID 189300192 e 189300190/PJe2).

Fora
m realizadas

sucessivas

penhoras
de
parte

do salário do devedor

ao

longo
de
inúmeros
meses,
totalizando

R$14.459,81 (ID
189300317/PJe2)
.

A parte credora informa que o valor penhorado é insuficiente para a satisfação do crédito, visto que desde 17/01/2018 o valor exequendo não é atualizado. Por considerar a necessidade de
cálculo
complexo, requereu o envio dos autos a contadoria para apurar eventual valor remanescente (ID
189300319).

No ID 189300320/PJe2, sem examinar o último pedido formulado pelo credor, o juízo
a quo
entendeu que o valor exequendo
se encontrava
integralmente satisfeito e extingu
iu
a execução.

Embargos de
Declaração

foram

opostos
com
a

alegação
de
omissão
(ID 189300321/PJe2), mas
fo
ram

rejeitado
s,
porém aduzindo
que
os

juros
e
correção

monetária

deve
riam

incidir

somente

até
o
pagamento
da
primeira

parcela
.

Inconformad
a
, a
parte

credora

interpõe

Recurso

Inominado

sustentando
que
os

juros
e
correção

monetária

incidem

até

a

efetiva

quitação
.
Requereu
a
anulação
da
sentença
para a
continuidade
da
execução
e a
remessa
dos autos a
Contadoria
Judicial (ID 189300324/PJe2).

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Termo final da
atualização

monetária
e
juros
.

Quanto
ao

termo
final da
incidência
da
correção

monetária
e
juros
de
valores

exequendos
, o
assunto

já

foi

alvo
de
inúmeras

discussões

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Todavia
,
hoje
já
se
encontra

sedimentado
no
Egrégio
Superior Tribunal de Justiça,

em

Recurso

Repetitivo
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na
fase
de
execução
, o
depósito
judicial do
montante
(integral
ou

parcial
) da
condenação

extingue

a

obrigação
do
devedor
,
nos

limites
da
quantia

depositada
".
2.
Aplicação
da
tese

ao

caso

concreto
.
3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ.
Recurso

Repetitivo
677.
REsp
n. 1.348.640/RS, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial,
julgado

em
7/5/2014,
DJe
de 21/5/2014.)

Em
síntese
, o STJ
entende
que o valor
exequendo

deve
ser
atualizado

até
a
consignação

em

juízo
, pois
somente
a
partir

d
es
se

momento
o
devedor

fica

desincumbido
dos
encargos

moratórios
,
independentemente
se o valor
consignado

possui

natureza
de
pagamento

ou

penhora
. Feito o depósito
,
os
acréscimos serão de responsabilidade da

instituição

financeira
depositária
.

Este
tema

já

foi
inclusive
rediscutido
pela Corte Especial,
que manteve
o
entendimento

inicialmente

estabelecido
.

Neste
sentido
:

QUESTÃO DE ORDEM. REVISÃO DE TEMA REPETITIVO. TEMA 677/STJ. APARENTE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO ÂMBITO DO STJ. ADMISSÃO DO RITO. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS QUE VERSEM SOBRE IDÊNTICA QUESTÃO.
1. O Tema 677/STJ
enuncia
que "
na

fase
de
execução
, o
depósito
judicial do
montante
(integral
ou

parcial
) da
condenação

extingue

a

obrigação
do
devedor
,
nos

limites
da
quantia

depositada
".
2. No
julgamento
do
REsp
1.475.859/RJ, a Terceira
Turma

deu
nova
conformação

a

esse

entendimento
,
fixando

a

orientação
de que
a

obrigação
da
instituição

financeira

depositária

pelo

pagamento
dos
juros
e
correção

monetária

sobre
o valor
depositado
convive com
a

obrigação
do
devedor
de
pagar

os

consectários

próprios
de
sua
mora,
segundo

previsto
no
título

executivo
,
até
que
ocorra
o
efetivo

pagamento
da
obrigação

ao

credor
.
3. A
partir
de
então
, a
jurisprudência
da Terceira e Quarta
Turmas

passou

a

oscilar
entre
a

aplicação
,
ou

não
, do Tema 677/STJ
nas

hipóteses

em
que
o

depósito
judicial
não
é
feito
com o
propósito
de
pagamento

ao

credor
,
repercutindo
a
divergência

nos

demais

juízos
e
Tribunais

pátrios
.
5.
Contexto

em
que se
mostra

adequada

a

instauração
de
procedimento
de
revisão
do
entendimento

firmado
no Tema 677/STJ, para que a Corte Especial se
manifeste

sobre
a
preservação
,
ou

não
, do
respectivo

enunciado
.
6.
Delimitação
do
tema

submetido
à
revisão
: "
revisão
da
tese

relativa

ao
Tema 677/STJ:
definir
se,
na

execução
, o
depósito
judicial do valor da
obrigação
, com a
consequente

incidência
de
juros
e
correção

monetária
a cargo da
instituição

financeira

depositária
,
isenta
o
devedor
do
pagamento
dos
encargos

decorrentes
da mora,
previstos
no
título

executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia

ao

credor
".
7.
Determinação
de
suspensão
do
processamento
dos
recursos

especiais
e
agravos

em

recurso
especial que
versem

sobre

idêntica

questão
de
direito
e que
estejam

pendentes
de
apreciação

em

todo
o
território

nacional
.
8.
Questão
de
ordem

acolhida
.
(STJ QO no
REsp
n. 1.820.963/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Corte Especial,
julgado

em
7/10/2020,
DJe
de 28/10/2020.)

Portanto
,
considerando
que o valor
devido

não

foi

atualizado

até
a data da
consignação

em

juízo
,
inevitável
que no
presente

caso

ainda

existe
valor
remanescente
.

Em
exame
dos autos, nota-se que o valor da
dívida

tinha

sido

apurado

em
11/1/2018
,
no
valo
r
de
R$14.459,81,
conforme

demonstrativo

apresentado
no ID 189300241/PJe2.

Todavia
,
como

informado

pelo

empregador
do
devedor
, o
pagamento

foi

realizado

ao

longo
de 43 meses,
no
período
de 09/2018 a 03/2022 (
ID 189300317/PJe2),
ou

seja
, a
partir
de 11/11/2018 o valor
exequendo

deve
ser
atualizado
,
devendo
ser
amortizado

mensalmente
com
os

pagamentos

mensais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
declarar

que o valor
exequendo

não
se
encontra

integralmente

satisfeito
,
devendo

ser calculad
o
s
a
correção

monetária
e
os

juros
, até a efetiva e integral quitação, abatendo-se
as
sucessivas

amortizações

mensais

realizadas
no
caso

concreto
.

Quanto
ao

pleito
de
remessa
dos autos a
Contadoria
Judicial,
deixo

para o
juízo
de
primeiro

grau

analisar
o
pedido
, visto que se
trata
de
uma

decisão

que depende da estrutura administrativa
do
Foro
Local, pois,
em

regra
, o Sistema dos
Juizados

Especiais

não

conta
com o
auxílio
da
Contadoria
Judicial.
Caso o juízo não disponha do serviço, tal obrigação é de incumbência do credor, na forma do art.
798, I, “b”, do CPC.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024